Tribunal: TJSP
Processo: 2024926-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que reconsiderou o deferimento do pedido de substituição processual do exequente, cedente do título executivo, pela cessionária - Juízo a quo não invadiu competência alheia, uma vez que a questão envolve matéria de ordem pública, atrelada a legitimidade ad causam - Decisão agravada fundamentada no melhor direito aplicável à espécie e diante das circunstâncias

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que reconsiderou o deferimento do pedido de substituição processual do exequente, cedente do título executivo, pela cessionária - Juízo a quo não invadiu competência alheia, uma vez que a questão envolve matéria de ordem pública, atrelada a legitimidade ad causam - Decisão agravada fundamentada no melhor direito aplicável à espécie e diante das circunstâncias fáticas que permeiam a aludida cessão de crédito, não levada ao registro público, de modo a não operar efeitos em face de terceiros (arts. 221 e 288 do CC) - Demais disso, o Juízo da 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, considerado competente pelas agravantes para analisar a questão concernente à cessão de crédito, já reconheceu a existência de negócio simulado, fraude à execução e ineficácia da cessão em relação a terceiros - Recurso desprovido.